Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0731141-89.2021.8.07.0001 Embargante: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargado: LEONARDO VINICIUS MENDES AGUIAR Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 46313859), dê-se vista à Defesa do embargado LEONARDO VINICIUS MENDES AGUIAR. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator